Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS contra ato omissivo praticado pelo Secretário De Estado de Saúde do Distrito Federal, configurado na obrigação de lhe garantir a realização de tratamento com o fármaco indicado, o que tem colaborado para o agravamento de sua mazela. Sustenta a impetrante que “é paciente da Secretaria de Saúde do DF, o qual vem acompanhando todo o trajeto da luta contra a neoplasia maligna (câncer): MELANOMA NA PERNA, com metástases nos linfonodos, pulmão e estômago (CID 10 C-43, ESTADIO IV), há pouco mais de um ano”. Aduz que, de acordo com o relatório médico trazido junto à inicial (ID 24624684), “o tipo de neoplasia maligna da impetrante é resistente a quimioterapia, e se espalha rapidamente pelo corpo, pelo que nesse pouco tempo em que foi diagnosticada com a enfermidade já se encontra em várias partes do corpo, sendo a única saída encontrada pela equipe médica é o tratamento de imunoterapia, imprescindível e urgente para a vida da impetrante, com base no medicamento Keytruda (pembrolizumabe)”. Quanto ao farmado, alega possuir registro na ANVISA, asseverando, ainda, que o valor do tratamento é alto e que não possui condições de custeá-lo. Traz orçamentos obtidos em diferentes clínicas (ID 24624671 e seguintes). Infere, ainda, que ao buscar atendimento na rede pública, notadamente jundo ao Hospital de Base, em 18/02/2021, obteve a informação de indisponibilidade do tratamento (ID 24624685). Entende, dessa forma, estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão liminar da segurança pleiteada, consistente na determinação ao Secretário de Saúde do DF para que assegure a dispensa à impetrante “dos medicamentos de que necessita, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo fabricante durante toda a duração do tratamento”, o que busca ser confirmado no julgamento do mérito da ação mandamental. Proferido despacho no ID 24697997, o qual foi respondido pelo petitório e documentos de ID 24881021 e 24881025. Após, o feito foi encaminhado ao NATJUS/TJDFT, para confecção de Nota Técnica (ID 24898223), tendo sido reiterada a urgência do pedido liminar pelo petitório de ID 25085278, analisado em regime de plantão (ID 25087847) e por esta relatoria, que determinou a redução do prazo inicialmente concedido ao órgão de assessoria para manifestação (ID 25124805). Nota técnica do NATJUS/TJDFT acostada no ID 25221796, esposando conclusão favorável ao pleito da impetrante. É o relatório. De plano, defiro o pedido de gratuidade à impetrante. Para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Na hipótese, a impetrante busca a concessão de tutela provisória de urgência no fito de que lhe seja assegurado pelo Distrito Federal tratamento medicamentoso de alto custo, com fármaco não padronizado no Sistema Único de Saúde. O relatório médico confeccionado em 29/03/2021 pelo Dr. Augusto Portiéri, CRM/DF 15.077, oncologista, revela que a impetrante é portadora de melanoma com metástase nos linfonódulos, pulmão e estômago, neoplasma que é resistente à quimioterapia, sendo, portanto, indicada imunoterapia com a medicação pembrolizumabe, dosagem 200mg, priodicidade 21 dias, administração endovenosa (ID 24624684). Do documento de ID 24881025, constata-se declaração exarada pela Dra Naiara Balderramas, CRM/DF 21.491, oncologista clínica, com o timbre da Secretaria de Estado da Saúde e do “Institudo [sic] Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, datado de 14/04/2021, no sentido de que “a medicação pemobrolizumabe não é medicação disponível no IHBDF e no SUS”. Igualmente, da certidão de ID 25085306, emitida pelo Serviço de Alto Custo da Secretaria de Estado de Saúde (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF -, unidade Gama), informa que o medicamento não é padronizado no âmbito da SES/DF. Ademais desses elementos, consta dos autos Parecer Técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS – desta Corte, confecionado sob demanda ao presente caso, no qual se corrobora as informações de registro do fármaco postulado junto à ANVISA, bem assim de não ser disponibilizado pela SES/DF, informando, no entanto, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC -, órgão de assessoramento do Ministério da Saúde, recomendou em julho de 2020 (relatório de recomendação No 541) sua incorporação no SUS “como tratamento de primeira linha do melanoma avançado metastático”. Consta, ainda, do aludido documento, que, consoante evidências com lasto em método científico, coletadas em estudos publicados na literatura médica, há comprovação de “benefícios significativos como o uso do nivolumabe no tratamento paliativo de melanomas avançados”, os quais se consubstanciam em “aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão”. Em sua conclusão, o órgão de assessoramento destaca: “Analisando as evidências científicas disponíveis, este NATJUS conclui que a paciente autora do processo analisado por esta nota técnica poderá se beneficiar com o uso do pembrolizumabe, em especial diante da ausência no SUS de terapias com eficácia similar (não há evidências de que as terapias disponíveis no SUS aumentem a sobrevida de pacientes com melanoma metastático). Espera-se que o medicamento demandado aumente de maneira significativa a sua sobrevida global, embora não tenha finalidade curativa.” Assim, à luz da prova pré-constituída trazida aos autos, verifica-se demonstrada de maneira suficiente o caráter de urgência do pleito, qual seja, a necessidade de imediada administração do fármaco para tratamento, ainda que paliativo, da mazela que acomete a impetrante, e que se encontra em estágio avançado. Igualmente, resta claro desde já que a demora na realização do procedimento poderá acarretar danos irreparáveis ao quadro clínico da impetrante, bem assim sua saúde psíquica decorrente da demora no início do tratamento indicado, para o qual não repune condições de custear. No tocante ao direito pleitado pela parte, é cediço que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos, ex vi dos art. 6o e 196 da CRFB, de modo que o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. De igual maneira, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agro-ecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. No concernente à pertinência subjetiva do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para garantir a realização de procedimento cirúrgico na rede pública ou, sucessivamente, na rede particular. A propósito: O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica, por ser o detentor do poder de gestão sobre o sistema público de saúde do Distrito Federal e o responsável por implementar políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, incluindo o fornecimento de medicamento. (Acórdão 1300074, 07215590520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, de relevo gizar que o fármaco em questão (pembrolizumabe), inobstante, de acordo com os elementos trazidos aos autos, não seja padronizado no âmbito do SUS, verifica-se, em uma análise perfunctória, que a impetrante preenche os requisitos cumulativos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp repetitivo 1.657.156/RJ, ao firmar a tese relativa ao Tema 106/STJ, assim definida: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Assim, em um exame de cognição superficial, admitido para o momento, considerando os documentos trazidos pela impetrante, bem assim a Nota Técnica favorável do NATJUS/TJDFT, revelam-se demonstrados de maneira suficiente os requisitos autorizativos da concessão da medida liminar pleiteada, no intuito de determinar à autoridade impetrada o fornecimento do medicamento à impetrante. No entanto, considerando o valor dos orçamentos trazidos pela impetrante, dos quais consta não apenas o fármaco, mas também custos diversos atinentes à sua administração (materiais, profissionais e margem de lucro da clínica), revela-se medida ponderada a determinação específica para que o fármado seja administrado em serviço público ou privado conveniado de oncologia, na forma prevista pelo laudo médico de ID 24624684 (pembrolizumabe 200mg, via endovenosa, continuamente, a cada 21 dias). Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar vindicada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas disponibilize à impetrante o fármaco pembrolizumabe a ser ministrado em serviço público ou privado conveniado de oncologia na forma prevista pelo laudo médico de ID 24624684 (pembrolizumabe 200mg, via endovenosa, continuamente, a cada 21 dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo de eventual descumprimento injustificado ensejar bloqueio de verbas públicas para garantir o tratamento em clínica particular como medida alternativa a garantis resultado prático equivalente à fixação de astreintes. Atribuo força de mandado a esta decisão, autorizando seu cumprimento em horário especial, caso necessário. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator